Tribunal: TJES
Processo: 5000904-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000904-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DILSO SALES DUARTE JUNIOR e outros

AGRAVADO: FRANCISCO REGINALDO SILVA DA SILVEIRA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça em ação de imissão de posse com pedido de tutela antecipada e pagamento de indenização por perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia consiste em definir se os elementos constantes nos autos afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, que pode ser afastada por elementos que demonstrem ausência de estado de necessidade.

A aquisição de imóvel de elevado valor e movimentações bancárias significativas infirmam a condição de hipossuficiência alegada pelos agravantes.

O indeferimento da gratuidade de justiça encontra respaldo na análise conjunta dos elementos apresentados, em consonância com jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) pode ser afastada por elementos constantes dos autos que demonstrem a inexistência de estado de necessidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 98 e art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de
i
nstrumento n. 5005174-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 20-09-2022, DJ 21-09-2022.
TJES,
Apelação cível
n.
5008097-09.2023.8.08.0030, Rel. Des. Fábio Brasil Nery,
j. 16-10-2024;

DJ
04-11-2024).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
0
904-96
.202
4
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
DILSO SALES DUARTE JÚNIOR
E ORIANA MADEIRA DUARTE
.

AGRAVAD
O
S
: FRANCISCO REGINALDO SILVA DA SILVEIRA
E JAMILI VARGAS SIQUARA DA SILVEIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Dilso Sales Duarte Júnior
e
Oriana Madeira Duarte interpuseram agravo de instrumento em face da respeitável decisão de, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara Cível e Comercial de Guarapari, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita que formularam na “ação de imissão de posse com pedido de antecipação de tutela e pagamento de perdas e danos”
que ajuizaram

contra
Francisco Reginaldo Silva
d
a Silveira
e
Jamili Vargas Siquara
d
a Silveira, registrada sob o n. 0009969-16.2019.8.08.0021.

Nas razões do recurso (id. 7149702) sustentaram os agravantes, em síntese, que 1) “o presente agravante é advogado e corriqueiramente efetua levantamento de alvarás em seu nome, tendo como beneficiário os seus clientes” (fl. 05); 2) “os dito valores não pertence ao agravante e, após devidamente devolvidos, a conta do agravante voltou a ficar NEGATIVA” (fl. 05); 3) “a agravante ORIANA MADEIRA DUARTE, conformou informado na inicial, não possui renda, pois é do LAR” (fl. 05);
e
4) a “parte não possui qualquer tipo de documento que comprove sua atividade exercida, vez que se trata de afazeres domésticos” (fl. 05).

Requer
eram

antecipação da tutela recursal almejada e provimento do recurso para que seja a eles concedida a gratuidade de justiça.

O pedido de atribuição
de efeito suspensivo-ativo ao recurso foi deferido (id 7227521).

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”.

No caso,
noticiam os autos que
o
s
recorrente
s

arremataram um apartamento em Guarapari – ES pelo valor aproximado de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais).
Ademais, eles
coligiram extratos bancários com movimentações que
ultrapassam os
R$ 75.000,00 (s
e
tenta e cinco mil reais) no período de 2 (dois meses)
.

Em que pese a
presunção
ex vi legis
da veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelos agravantes
(fl. 12 e 23 dos autos de origem digitalizados),
e
la
foi ilidida por outros elementos dos autos descritos anteriormente
.

E n
ão há elementos de provas nos autos que
corroborem
o referido estado
de hipossuficiência
econômic
a

dos recorrentes
para que o beneficio seja concedido
.

O entendimento que estou a adotar encontra conforto nos seguintes respeitáveis precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
juris

tantum
, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.
[
...
]
(AgInt nos EDCL no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). 2. No caso, a autora deixou de atender ao despacho do juízo de origem, determinando a comprovação dos requisitos para o deferimento da benesse, não comprovando, nem mesmo em grau recursal, que é isenta de imposto de renda, assim como demonstrou ser proprietária de imóvel rural de 2 hectares, em relação ao qual apenas trouxe recibos de entrega de declarações de ITR, não o fazendo quanto ao inteiro teor delas, impedindo qualquer aferição quanto a eventual cultura explorada. 3. Recurso desprovido. (Apelação cível
n.
5008097-09.2023.8.08.0030,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery,
data do julgamento: 16-10-2024,
data da publicação/fonte: D
J
e 04-11-2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – COGNIÇÃO LIMITADA DO RECURSO – ILIDIDA A PRESUNÇÃO RELATIVA OU IURIS TANTUM QUE RECAI SOBRE A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EMANADA POR PESSOA FÍSICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo d. Juízo primevo na r. decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes; 2. Agiu com acerto o d. Juízo de origem ao indeferir o benefício da gratuidade, porque ilidida a presunção relativa ou iuris tantum que recai sobre a declaração de hipossuficiência emanada por pessoa física (CPC, art. 99, § 3º). Precedentes; 3. Recurso conhecido e desprovido.(Agravo de instrumento
n.
5005174-37.2022.8.08.0000,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des.
Júlio César Costa de Oliveira,
data do julgamento: 2
0
-0
9
-202
2,
data da publicação/fonte: D
J
e 2
1
-0
9
-202
2
).

Posto isso,
nego

provimento

ao recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.